Tribunal: TJSP
Processo: 1004184-73.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Apelo que inova quanto ao tema da impenhorabilidade do bem de família, matéria estranha ao objeto dos embargos e não enfrentada pela r. sentença ora apelada. Ausência de interesse recursal reconhecida. Apelação dos embargantes, quanto a esse aspecto, não conhecida.

Condomínio. Despesas comuns.

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Embargos a execução fundada em título extrajudicial. Apelo que inova quanto ao tema da impenhorabilidade do bem de família, matéria estranha ao objeto dos embargos e não enfrentada pela r. sentença ora apelada. Ausência de interesse recursal reconhecida. Apelação dos embargantes, quanto a esse aspecto, não conhecida.

Condomínio. Despesas comuns. Irrelevância da alegação de inadequada execução, pelo condomínio, dos serviços a seu cargo. Relação jurídica entre as partes que não se assemelha a um negócio bilateral e não permite a invocação da exceção de contrato não cumprido. Eventual deficiência na execução, pelo condomínio, de sua atividade essencial, que deve ser resolvida no plano da própria administração do condomínio, não pela liberação, quanto aos condôminos individualmente considerados, da responsabilidade de custeio das despesas comuns, cujo fundamento repousa na própria lei e que decorre da singela condição de condômino. Excesso de execução. Não ocorrência. Débitos pormenorizados que não foram impugnados especificamente, tampouco apresentando os embargantes demonstrativo de cálculo com os valores que entendem devidos. Sentença de improcedência dos embargos confirmada. Apelação dos embargantes desprovida, na parte conhecida.